Tribunal: STF
Processo: RMS 39964
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Ribeiro Rocha formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que mantida decisão monocrática por meio da qual indeferido liminarmente os embargos de divergência opostos nos autos do MS 29.951 e rejeitados os recursos subsequentes.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente são cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial, inexistindo previsão legal ou regimental que possibilite sua interposição contra aresto proferido no âmbito de ações originárias. 



2. Agravo regimental desprovido.



    O recorrente narra ter oposto embargos de divergência, autuados como petição n. 16.717 (eDoc 47), contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no mandado de segurança (eDoc 42).



    Relata que essa petição foi liminarmente indeferida pela Presidência do STJ (eDoc 59). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, desprovido pela Corte Especial (eDoc 79). Opostos embargos de declaração, foram também rejeitados (eDoc 106).



    Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o § 1° do art. 1.043 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza expressamente a oposição de embargos de divergência contra acórdãos provenientes de processos de competência originária do tribunal, não restringindo sua aplicação apenas aos recursos especial e extraordinário. 



    Requer, ao fim:



1. O conhecimento e provimento do Recurso Ordinário Constitucional; 



2. Reforma do Acórdão que denegou a segurança do mandamus impetrado, reconhecimento da ilegalidade e anulação dos ato jurídico do trânsito em julgado da ação penal guerreada,em face de ter tido recurso julgado nesta própria ação penal em questão, empós,decisão equivocada de trânsito em julgado da ação penal em alusão, mesmo e não ter sido provido o recurso sobredito,caberia mais recursos,os quais seriam interpostos pelo recorrente,reconhecendo que, a decisão da autoridade coatora, fora um decisão teratológica ,fugindo totalmente as ditames processuais da Lei Adjetiva Penal sobre à espécie,por ser de Direito e Lídima Justiça.



    A União não apresentou contrarrazões (eDoc 133).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso (eDoc 139).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso em análise, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e despacho proferido no bojo do EAREsp n. 2.223.122, que não conheceu do pedido apresentado após o trânsito em julgado, determinando, por conseguinte, seu arquivamento.



    Em face do acórdão da Corte Especial daquela Corte Superior, que negou provimento ao agravo regimental em mandado de segurança (eDoc 42), foram opostos embargos de divergência (Petição n. 16.717, eDoc 47). Esses embargos foram liminarmente indeferidos, pois tal modalidade recursal destina-se exclusivamente à impugnação de acórdãos proferidos pelos órgãos fracionários em sede de recurso especial, não sendo admissível em outras classes processuais.



    O agravo interposto posteriormente foi desprovido por unanimidade, nos termos do voto do ministro Raul Araújo (eDoc 81). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 105).



    A análise desse acórdão demonstra que sua fundamentação está alinhada à jurisprudência, à legislação e ao Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se identificando qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.



    O ato impugnado baseou-se no entendimento de que os embargos de divergência são incabíveis quando inexiste análise do mérito da questão, aplicando corretamente o enunciado da Súmula n. 315 do STJ. Assim, não se pode considerá-lo absurdo ou manifestamente ilegal.



    Verifico que o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de ilegalidade evidente, arbitrariedade grave ou abuso de poder na decisão judicial impugnada que justificasse sua análise na via mandamental. Portanto, considero acertadas tanto a decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a inicial do mandado de segurança quanto o indeferimento liminar dos embargos de divergência.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente